Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-18.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014421-18.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY EUCLIDES DE ARAUJO - CPF: 164.849.138-38 (APELANTE), LUARA LORY DE ALMEIDA DURANTE - CPF: 420.952.508-18 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial é válida sem a discriminação detalhada do valor do débito, parcelas vencidas e encargos; e (ii) saber se é cabível o pedido de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial é válida independentemente da indicação do valor do débito, nos termos da Súmula 245 do STJ e do Tema Repetitivo 1.132, bastando o envio ao endereço constante do contrato.

4. A ação de busca e apreensão possui natureza reipersecutória e finalidade específica de consolidar a propriedade do bem, sendo incompatível com pedido de prestação de contas, que deve ser deduzido em ação autônoma.

5. Comprovada a mora e não efetuada a purgação no prazo legal, impõe-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, bastando o envio ao endereço constante do contrato. 2. O pedido de prestação de contas relativo à venda extrajudicial do bem é incompatível com o rito da ação de busca e apreensão, devendo ser deduzido em ação autônoma."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; CPC, arts. 550 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJ-SP, AI 22933490520248260000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 14/10/2024; TJ-MG, AI 26965677020238130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 14/03/2024; TJ-SP, AC 1000956-39.2021.8.26.0462, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RUY EUCLIDES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, tornando a apreensão liminar definitiva.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma porquanto desconsiderou vícios relevantes na constituição da mora e na formação do débito, sustentando que a notificação extrajudicial que embasou a ação de busca e apreensão não preenche os requisitos legais mínimos, por não discriminar adequadamente o valor do débito, as parcelas vencidas e os encargos incidentes. Afirma que “
ausente no instrumento notificatório os componentes estruturais qualitativo-quantitativos do débito não solvido, ocorre defecção absoluta na prova da mora do devedor fiduciário
”, o que compromete a própria viabilidade da ação, impondo sua extinção por ausência de pressuposto processual e interesse de agir.

Por fim, o apelante requer a prestação de contas pelo apelado, com fundamento no art. 550 do CPC e no Decreto-Lei nº 911/69, a fim de apurar corretamente o saldo decorrente da eventual venda do bem, destacando que é direito do devedor receber eventual saldo remanescente. Defende que “
tornou-se imprescindível a realização de um balanço mercantil a fim de que se fulmine qualquer possibilidade de locupletamento
”, pleiteando, assim, o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Em contrarrazões apresentadas em id. 360544862, o apelado sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto restou devidamente comprovada a inadimplência do apelante e o regular exercício do direito de ação pelo credor fiduciário. Afirma que o recurso possui caráter meramente protelatório, destacando que
“os documentos que instruíram a inicial comprovaram a inadimplência da requerida
”, inexistindo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que impõe a procedência da ação de busca e apreensão.

Argumenta, ainda, que não procede a alegação de nulidade da notificação extrajudicial, defendendo que a constituição em mora ocorreu validamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência consolidada do STJ. Sustenta que não há exigência legal de indicação detalhada do débito ou das parcelas na notificação, invocando a Súmula 245 do STJ, segundo a qual “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
”, bastando o envio ao endereço constante do contrato para sua validade.

Por fim, no tocante ao pedido de prestação de contas, defende sua inadequação na via eleita, asseverando que tal pretensão deve ser deduzida em ação autônoma, por incompatibilidade com o rito da busca e apreensão, que possui natureza reipersecutória e finalidade restrita à consolidação da posse e propriedade do bem. Assim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RUY EUCLIDES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, tornando a apreensão liminar definitiva.

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, sustentando, em síntese, a invalidade da notificação extrajudicial por ausência de discriminação adequada do valor do débito e das parcelas vencidas, bem como requerendo a prestação de contas nos próprios autos.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, no que tange à alegada nulidade da notificação extrajudicial, a tese não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, conforme cristalizado na Súmula 245 daquela Corte Superior.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE E NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS QUESTÕES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO E AINDA NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
É válida e eficaz a notificação para comprovação da mora enviada ao endereço do devedor, constante no contrato, independentemente do recebimento, consoante tese jurídica fixada no Tema 1132 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 5.
É prescindível a indicação do valor do débito na notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, nos termos da Súmula 245 do C. STJ.
6. Então, regularmente comprovada a constituição em mora, reputavam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia quando proferida a respeitável decisão agravada, mormente porque a recorrente confessa a inadimplência parcial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.- Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com determinação quanto ao recolhimento do preparo recursal. Tese de julgamento: "1. Basta o envio da notificação para comprovação da mora ao endereço do devedor, constante no contrato, independentemente do recebimento (Tema 1132 pelo C. STJ), prescindindo da indicação do valor do débito (Súmula 245 do C. STJ)"; "2. Incognoscíveis as questões submetidas anteriormente à apreciação do juiz de primeiro grau e ainda não decididas, sob pena de supressão de instância". (...)”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22933490520248260000 São José dos Campos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GENERICIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VALOR DEVIDO. VALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. - Um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão fiduciária é a notificação do devedor, quando se tem por efetivada a comunicação da mora, conforme regra do § 2º, do art. 2º, do Decreto Lei n. 911/69 -
Para a constituição do devedor em mora basta que o credor envie a notificação ao endereço previsto no contrato, dispensando-se a prova do recebimento - A Súmula 245 do STJ dispõe que "A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito" - A notificação não se torna inválida por não indicar o valor ou a parcela devida
”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26965677020238130000, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/03/2024 - destaquei).

Mais recentemente, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso dos autos, verifica-se que a notificação foi devidamente enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, conforme se extrai da documentação acostada aos autos. O aviso de recebimento retornou com a anotação "
objeto entregue ao destinatário
", evidenciando a efetiva entrega da correspondência no domicílio contratual do devedor.

A exigência de discriminação pormenorizada do débito, das parcelas vencidas e dos encargos incidentes, como pretende o apelante, não encontra amparo na legislação de regência da matéria. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece que "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Como se observa, o diploma legal não impõe qualquer exigência quanto ao conteúdo da notificação, bastando sua expedição ao endereço contratual para a válida constituição em mora. A finalidade precípua da notificação é comunicar ao devedor a existência da mora, oportunizando-lhe a purgação do débito e evitando a adoção de medidas mais gravosas pelo credor.

No tocante ao pedido de prestação de contas formulado pelo apelante, a pretensão não comporta acolhimento na via eleita. A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, possui natureza reipersecutória e finalidade específica de consolidar a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, em razão do inadimplemento do devedor.

O procedimento especial da busca e apreensão não comporta a cumulação com pedido de prestação de contas, por incompatibilidade procedimental e ausência de previsão legal. A prestação de contas relativa à eventual venda extrajudicial do veículo apreendido constitui discussão estranha ao objeto da ação de busca e apreensão, devendo ser deduzida, se for o caso, em ação autônoma de prestação de contas, nos termos dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE APÓS VENDA DO BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO. APURAÇÃO DO SALDO REMETIDA À AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
1. Busca e apreensão de veículo julgada procedente, sem imposição de prestação de contas. Inconformismo do réu não acolhido. 2.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem e apuração de saldo remanescente deverão ser discutidas em via adequada, qual seja, ação de exigir contas.
Art. 2 do Decreto-Lei 911/69.
Ação de busca e apreensão restrita à discussão sobre a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
Precedentes do STJ e desta Câmara. 3. Recurso do réu desprovido. Sentença mantida”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000956-39 .2021.8.26.0462 Poá, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 18/12/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023 - destaquei).

É certo que o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que o credor deve "
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver
". Contudo, tal dispositivo não autoriza a cumulação do pedido de prestação de contas na própria ação de busca e apreensão, tratando-se de obrigação a ser cumprida pelo credor após a venda extrajudicial, passível de cobrança em ação própria.

Por fim, verifico que o apelante foi devidamente citado e apresentou contestação, mas não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias previsto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Comprovada a mora do devedor e não havendo a purgação da mora no prazo legal, impõe-se a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026